Tribunal: TJDFT
Processo: 0031980-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe- se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
2. Apelo não provido.